Tribunal: TJPA
Processo: 0004768-02.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que o laudo toxicológico definitivo aliado às declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.2. Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com animus de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.3. Não obstante o quantum de pena tenha sido definitivamente fixado em patamar inferior a 04 (quatro) anos, preenchido, assim, o requisito legal objetivo, vê-se que as circunstâncias do caso concreto não recomendam a requerida substituição, diante da quantidade e natureza do entorpecente apreendido ? pouco mais de 01 quilo de cocaína, na forma de tablete. Precedentes do STJ.4. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0004768-02.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
SIDINEI GOMES AZEVEDO
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que o laudo toxicológico definitivo aliado às declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.
2. Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com animus de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.
3. Não obstante o
quantum
de pena tenha sido definitivamente fixado em patamar inferior a 04 (quatro) anos, preenchido, assim, o requisito legal objetivo, vê-se que as circunstâncias do caso concreto não recomendam a requerida substituição, diante da quantidade e natureza do entorpecente apreendido - pouco mais de 01 quilo de cocaína, na forma de tablete. Precedentes do STJ.
4. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SIDINEI GOMES AZEVEDO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 27.02.2019, por volta das 17h00, policiais civis, em uma viatura descaracterizada, realizavam diligência para o combate do tráfico de drogas no bairro Bengui, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, andando agitado, olhando para todos os lados, e carregando um objeto envolto em uma peça de roupa, motivo pelo qual o abordaram. Na revista pessoal, foi constatado que o objeto que o acusado levava, em suas mãos, era um tablete de substância entorpecente, que a perícia concluiu tratar-se de cocaína. Indagado, o acusado alegou que recebera o embrulho de um indivíduo conhecido como ¿Negão¿, e que iria entregá-lo, naquele local, a outra pessoa desconhecida. Já na polícia, alegou que não tinha conhecimento de que o material recebido se tratava de droga ilícita, assim como não receberia nada por isso.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada apenas na oitiva dos policiais que efetuaram o flagrante, os quais possuem interesse na ação, não havendo outras testemunhas que tenham presenciado a apreensão da droga, tampouco fora ele preso na posse de qualquer entorpecente, utensílio ou dinheiro que fizesse presumir o cometimento do crime em tela.

Aduz que tais provas não conseguiram afastar a
negativa de autoria sustentada pelo réu
, o qual não concorreu voluntariamente para a prática delitiva - pois afirmou que trabalhava como carroceiro e não sabia que havia droga na sacola - evidenciando a
atipicidade do fato
, diante do erro de tipo que excluiu o dolo de sua conduta.

Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
substituição de sua pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, tendo em vista a falta de fundamentação para a não aplicação deste instituto, já que a vedação do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas foi declarada inconstitucional pelo STF, assim como, a presença de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não é capaz de afastar a almejada substituição.

Pleiteia, por fim, a
isenção do pagamento de custas processuais
, dada a sua condição econômica, motivo pelo qual, inclusive, é patrocinado pela Defensoria Pública.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.
1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada apenas na oitiva dos policiais que efetuaram o flagrante, os quais possuem interesse na ação, não havendo outras testemunhas que tenham presenciado a apreensão da droga, tampouco fora ele preso na posse de qualquer entorpecente, utensílio ou dinheiro que fizesse presumir o cometimento do crime em tela.

Aduz que tais provas não conseguiram afastar a
negativa de autoria sustentada pelo réu
, o qual não concorreu voluntariamente para a prática delitiva - pois afirmou que trabalhava como carroceiro e não sabia que havia droga na sacola - evidenciando a
atipicidade do fato
, diante do erro de tipo que excluiu o dolo de sua conduta.

Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 13), que atestou a apreensão de 01 tablete de cocaína, pesando no total 1.064 gramas (um mil e sessenta e quatro gramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Carlos Correa Lima Filho, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 84 dos autos, declarou que estava na delegacia quando chegou uma determinação da autoridade policial para ir até determinado bairro em que estaria ocorrendo tráfico; no local, viu o acusado com um pacote, em atitude suspeita; o réu foi abordado e com ele foi encontrado um pacote de droga, tipo um tablete; o denunciado estava sozinho caminhado; que estava com outros dois policiais; a droga estava envolta em um pano que o réu trazia na mão; o acusado ficou surpreso, ele disse que tinha sido um terceiro apelidado de Negão que lhe passou o embrulho com a droga e pediu para levá-lo a outro lugar; não identificou esse terceiro indivíduo; não conhecia o réu.

A testemunha Waldir Farias Gomes, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 84 dos autos, afirmou que estava fazendo levantamento de tráfico de droga; passou pela rua e viu o réu bastante nervoso numa área de tráfico; fez a abordagem ao denunciado, ele carregava um embrulho na mão; nesse embrulho tinha droga; a droga era um tablete inteiro e estava acondicionada em fita amarela com detalhe vermelho, enrolada em uma camisa, e guardada dentro de um saco plástico; o denunciado falou que um tal de Negão pediu-lhe para entregar o embrulho para outro indivíduo; a embalagem era opaca e impedia de ver o que tinha dentro; o réu disse que não sabia que a embalagem continha droga.

A testemunha Álvaro Roberto de Aragão Souza, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 84 dos autos, narrou que estava fazendo diligência para mapear tráfico de droga quando o réu foi visto bastante nervoso; o acusado tinha um embrulho nas mãos; havia droga no embrulho; o denunciado disse que era carroceiro e que estava fazendo um trabalho de entrega; ele disse que um indivíduo chamado Negão pediu para ele fazer a entrega do pacote para outra pessoa; o local em que o réu foi encontrado é conhecido pelo tráfico.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, aliados ao laudo toxicológico definitivo, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pela apelante em sede judicial, quando afirmou que o indivíduo Negão lhe pediu para levar uma sacola até um carro azul, não sabendo o que tinha na sacola, esta sim, encontra-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si, não havendo indícios de que se trate de flagrante forjado. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. - A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida, 24(vinte e quatro) invólucros com crack, revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e 4-
Omissis
.
(STJ - HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j. 25/05/2010; p. DJe 21/06/2010)

Também não procede a afirmação de que o tráfico não está comprovado, por não ter sido ele preso na posse de qualquer entorpecente, utensílio ou dinheiro que fizesse presumir o cometimento do crime em tela, bem como, diante da atipicidade do fato, por ter, o réu, alegado que trabalhava como carroceiro, não sabendo que havia droga na sacola, configurando, assim, erro de tipo, capaz de excluir o dolo de sua conduta.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS COESOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado" (HC 91.727/MS). 2. Os depoimentos de agentes de polícia e das demais testemunhas que presenciaram a apreensão de drogas, com observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, em consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. Uma vez comprovado o tráfico de drogas, não há que falar em desclassificação para o artigo 28 da LAD, pois conforma dispõe o artigo 33 da Lei N. 11343/06, dezoito são os núcleos do tipo, devendo-se atentar que o delito se consuma com a prática de qualquer das condutas, e, por se tratar de crime de perigo abstrato, com a simples constatação do dolo genérico. 4. A quantidade de droga também pode ser valorada na primeira fase de aplicação da pena, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, pois não podem ser considerados no mesmo patamar traficantes presos com pequena e grande quantidade de droga, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. O excelso STF declarou inconstitucional a parte final do art. 44, da LAD, portanto, possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos do art. 44, da LAD (HC N. HC 97256/RS), o que não ocorreu neste caso. 6. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal 11464/2007, que estabeleceu o regime inicial fechado para os crimes hediondos, não há como este órgão fracionário, sem desrespeitar a SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF, deixar de aplicá-la. 7. Recurso parcialmente provido para diminuir as penas privativa de liberdade e a de multa. (TJDFT - Acórdão n.486441, 20100111117044APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2011, Publicado no DJE: 11/03/2011. Pág.: 172)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.
2. Da Requerida Substituição por Penas Restritivas de Direitos

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
substituição de sua pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, tendo em vista a falta de fundamentação para a não aplicação deste instituto, já que a vedação do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas foi declarada inconstitucional pelo STF, assim como, a presença de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não é capaz de afastar a almejada substituição.

Aqui também não lhe assiste razão.

É cediço que o STF, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes.

Todavia, no caso em testilha, não obstante o
quantum
de pena tenha sido definitivamente fixado em patamar inferior a 04 (quatro) anos, preenchido, assim, o requisito legal objetivo, vê-se que as circunstâncias do caso concreto não recomendam a requerida substituição, diante da quantidade e natureza do entorpecente apreendido - pouco mais de 01 quilo de cocaína, na forma de tablete, de acordo com o laudo toxicológico definitivo de fls. 13. Da mesma forma entende a jurisprudência pátria:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, em 1º/9/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes. 2.
Entretanto, entendo que as circunstâncias do caso concreto não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. De fato, embora o quantum de pena fixado seja inferior a 4 anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo, e ainda que a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, observo que as circunstâncias do caso, quais sejam a quantidade e a variedade do entorpecente apreendido - 154,55g de "Cannabis Sativa", popularmente conhecida por maconha, divididos em 25 porções embaladas em sacos plásticos transparentes, 90,55g de cocaína, divididos em 131 porções acondicionadas em microtubos plásticos e 3, 92g de "crack" divididos em 23 porções acondicionadas em embalagens de papel alumínio e plástico preto -, não recomendam a substituição
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1637444/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)
PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ÍNDICE DE REDUÇÃO EM 1/4. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias, consoante autoriza esta Corte, aplicaram a minorante em 1/4, tendo como fundamento a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (29,2 g de cocaína), o que não se mostra desproporcional. 3. Estabelecida a pena final em 3 anos e 9 meses, e aferidas a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para a modulação do índice de redução do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o modo intermediário é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 4.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), especificamente a quantidade e a natureza das drogas apreendidas
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgInt no HC 577.082/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)
3. Da Pleiteada Isenção de Custas Processuais

Pleiteia, por fim, a
isenção do pagamento de custas processuais
, dada a sua condição econômica, motivo pelo qual, inclusive, é patrocinado pela Defensoria Pública.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado, porquanto, além da matéria já se encontrar preclusa, as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 2. É incabível o pleito absolutório quando o édito condenatório é embasado no acervo probatório coligido aos autos, estando devidamente comprovado o envolvimento dos apelantes no delito de roubo majorado. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes STJ. 4. Deve a pena de multa ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de ambos os recorrentes. Decisão unânime. (TJPA - 2018.02915653-75, 193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-23)
EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿ (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora